Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730133-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DE LIMA MIRANDA, VALMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE DE LIMA MIRANDA e VALMIR PEREIRA DA SILVA, parte autora, contra a r. decisão (ID 203814936) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, na Ação de imissão na posse c/c danos materiais e morais, com inexistência de débito e repetição de débito com pedido de liminar (tutela de urgência), (processo n. 0702274-21.2024.8.07.0021), indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que seja determinada a entrega das chaves da Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, ITAPOÃ PARQUE/DF, bem como a devida regularização de toda a documentação administrativa necessária para a efetiva recepção do bem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os agravantes (ID 61249403) afirmam que firmaram Contrato de Compra e Venda junto a parte ré com o objetivo de adquirir um apartamento “na planta” na data do dia 12/04/2022, chamado de Termo de Reserva da Unidade Habitacional com promessa de data de entrega estimada para dia 30/04/2023 (ID 198695138). Aduzem que o prazo vem sendo descumprido sem justificativa legal, o imóvel já preenche todos os requisitos para ser entregues aos moradores, os requerente estão sendo impedido de exercer seu direito de posse sobre o bem, com novo pedido de postergação as rés pedem prazo até a data do dia 31/07/2024, conforme documento encaminhado a Comissão de Representantes dos Condomínio 51 na data do 03/04/2024, documento sendo ilegal conforme (ID 198696120). Sustentam o perigo em demora, uma vez que a falha e a demora pelo não cumprimento das obrigações das rés, tem prejudicado a família psicologicamente. E isso, afeta tanto o período gestacional de uma mãe, emocionalmente e fisicamente. A família até o presente momento, teme em não conseguir realizar o quarto do bebê devido à demora, o que acarretaria prejuízos até ao bebê. Requerem o deferimento da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de reformar a decisão recorrida. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 203814936). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. Na origem, os agravantes requereram a tutela de urgência para que seja determinada a entrega das chaves da Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, ITAPOÃ PARQUE/DF. Considero que foi demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que foi apresentado termo de reserva de unidade habitacional entre as partes (ID 198695138), contrato de financiamento junto à caixa econômica federal (ID 198695142, pág. 3) com previsão de construção/legalização em 09/10/2023, certidão de ônus do imóvel junto ao 7o Registro de imóvel (ID 198696095), com mesma previsão da mesma data de entrega, comprovante de pagamento das prestações (ID 202179357), bem como documento da própria construtora informando a postergação do prazo de entrega das unidades habitacionais (ID 198696120) e documento emitido pela Caixa Econômica Federal que atesta o atraso da obra até 28/06/2024 (ID 202177732). Conforme a Súmula 164 do STJ, é válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível. O contrato junto a Caixa Econômica prevê a tolerância de entrega do imóvel em até 6 meses, mediante análise técnica e autorização da CAIXA (Cláusula 4,9, pág.6, ID 198695142). Deste modo, fica caracterizada a probabilidade do direito invocado ante a ausência de entrega do imóvel até a presente data, ainda que se considere o prazo de tolerância admitido pela Jurisprudência desta Corte. Também restou comprovado o perigo na demora, uma vez que os agravantes estão arcando com aluguel (ID 198696105) e aguardam a chegada de um bebê na data de 22/10/2024 (ID 198695142), devendo-se proteger a entidade familiar. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para conceder a tutela de urgência, determinando ao agravado a entrega das chaves da Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, ITAPOÃ PARQUE/DF, bem como a devida regularização de toda a documentação administrativa necessária para a efetiva recepção do bem, até 31/07/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Em atendimento à Súmula 410 do STJ, deve ser realizada a intimação pessoal do agravado por meio de oficial de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital